Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735076-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINA FERNANDES MEDEIROS AGRAVADO: JULIENE MEDEIROS BORGES, LINDOALDO SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELINA FERNANDES MEDEIROS contra decisão proferida pela MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de JULIENE MEDEIROS BORGES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Eis o teor do decisório combatido (ID 105049087 do processo de referência): A pretensão da autora perpassa, invariavelmente, pela invalidade do negócio celebrado entre a ré e o cessionário LINDOALDO SOUZA OLIVEIRA (ID 104695490). Com efeito, os pedidos devem estar adstritos à causa de pedir, observando-se o litisconsórcio necessário com a inclusão do cessionário no polo passivo, uma vez que a autora é peremptória ao afirmar que o negócio traduzido pelo instrumento de ID 104695490 é inválido, de modo que o reconhecimento da invalidade exige a participação do cessionário no polo passivo, em razão dos consectários da referida invalidade. Quanto ao mais, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, anoto que a finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Não há parâmetro objetivo a ser adotado no âmbito do TJDFT, razão pela qual adotam-se aqueles previstos na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelecendo como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. No caso, a requerente tem renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, sendo essa situação suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira e subsidiar o indeferimento da gratuidade de justiça. Ressalto que não há comprovação de despesas expressivas, na medida em que os gastos comprovados pela requerente não superam nem 5% de seus rendimentos. Sendo assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é de rigor. Diante desse contexto, emende-se a petição inicial para: - adequar os pedidos à causa de pedir, observando-se o litisconsórcio necessário do cessionário do negócio cuja invalidade é vindicada; - promover o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que o critério utilizado pela decisão agravada ao considerar apenas a remuneração bruta, sem levar em consideração o valor líquido, bem como as despesas fixas, não foi correto para fins de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Alega, ainda, que a quantia utilizada pela Defensoria Pública não vincula o Judiciário com o intuito de aferir acerca da condição de miserabilidade econômica. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a sua incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Verifica-se dos autos que a recorrente possui rendimento bruto acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), segundo se vê do contracheque (ID 104698807 dos autos de origem – pg. 30). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Saliente-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 4 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador